Tribunal: TJMT
Processo: 1039627-58.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039627-58.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REYNALDO DA SILVA SANTOS - CPF: 523.235.441-87 (APELADO), ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO), JOAQUIM XAVIER DA SILVA - CPF: 488.723.001-00 (APELANTE), LUCIANE DE ALMEIDA (APELANTE), LUCIANE DE ALMEIDA - CPF: 895.968.461-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – CONDUTOR DO CAMINHÃO QUE INVADE A PISTA CONTRÁRIA E COLIDE FRONTALMENTE COM O VEÍCULO DA VÍTIMA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano. 2. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, e invade a faixa contrária da via, vindo a colidir com veículo da vítima, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 3. Na hipótese em que o acidente de trânsito resulta na morte da vítima, é irretocável a conclusão de que ocorreu violação ao patrimônio moral do ofendido, proveniente da repercussão negativa causada nos diversos aspectos de sua vida, isto é, a reparação é devida sob a ótica de que, “
o requerido impôs ao autor uma pena perpétua, viver a vida sem o seu filho”, conforme bem destacado pelo MM. Juiz.
4. O valor da indenização por danos morais deve ser razoá
vel, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOAQUIM XAVIER DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”, ajuizada contra o apelante por REYNALDO DA SILVA SANTOS, considerando que “
o acidente de trânsito
(ocorrido)
em 30/05/2018, na
Av. Arquimedes Pereira Lima, Bairro São José, em Cuiabá/MT
, quando
(então)
o veículo do réu
(
caminhão, marca VW, modelo 12.170, Placa CGE 8052),
atravessou o canteiro central, invadindo a pista contrária, colidindo com veículo do autor
(Fiat Strada HD WK, Placa QBX 9702),
conduzido por seu filho Renan Martins dos Santos, que veio a óbito no local do acidente preso às ferragens
”, decorreu de culpa exclusiva do réu, pois, segundo o acervo probatório, com destaque para o laudo pericial,
“o requerido estava acima da velocidade permitida na via”
, tendo a perícia concluído que a colisão se deu “
por invasão de faixa contrária
”,
julgou o pedido procedente, para condenar o réu ao pagamento de “
indenização por danos morais, no valor de
R$ 115.160,52 (cento e quinze mil, cento e sessenta reais e cinquenta e dois centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença (STJ, Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54)
”, e, por fim, “
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que (fixou) em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
”
(cf. Id. nº 191067840).

No recurso vinculado ao Id. nº 191067845, o apelante diz que “
não concorda com a sentença ante a ausência de prova suficientes quanto a sua responsabilidade no evento danoso
”, insistindo em que “
é necessário apurar a culpabilidade de quem deu causa ao acidente e até o presente momento não restou nos autos a clarividência de quem é o culpado
”, até mesmo porque, no dia do acidente, transitava normalmente pela via, obedecendo a sinalização e velocidade permitida para o local, porém, “
acabou caindo num buraco, o que causou a quebra da direção e perda do controle do veículo, vindo a invadir a pista contrária e colidiu com o veículo conduzido pelo filho do autor
”, sendo, pois, evidente, a ausência de culpa do apelante no acidente que ceifou a vida da vítima.

Afirma que
“inexiste o dever do apelante em indenizar o apelado, pela simples inocorrência de dano moral, uma vez que não restou comprovada a culpa do apelante”
, e questiona o valor indenizatório fixado dizendo que “
R$ 115.160,52 foge à realidade financeira vivenciada pelo apelante, pois é carente de recursos financeiros na forma da lei (...), está desempregado, e precisa promover o próprio sustento e de sua família, além de pagar o financiamento da casa onde reside
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a improcedência do pedido autoral; alternativamente, requer a redução do valor da condenação indenizatória.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 191067847.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide versa sobre a aferição da
responsabilidade e extensão dos danos (morais) originados do acidente automobilístico ocorrido no dia 30/05/2018, na Avenida Arquimedes Pereira Lima, Bairro São José, em Cuiabá/MT
, envolvendo o filho do autor Renan Martins dos Santos e o réu Joaquim Xavier da Silva, este que conduzia o
caminhão, marca VW, modelo 12.170, Placa CGE 8052
,

que invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo conduzido pela vítima, que morreu ainda no local do acidente, preso às ferragens.

Sobre a culpa pelo acidente, o MM. Juiz entendeu que esta foi exclusivamente do réu/apelante pelos seguintes motivos:

Trata-se de ação de indenização por acidente de trânsito, na qual o autor pretende a
reparação em danos morais.

A controvérsia dos autos cinge-se a verificar a responsabilidade do requerido no acidente de trânsito ocorrido no dia
30.05.2018
que vitimou o Sr. Renan Martins dos Santos, e se o autor faz jus à indenização por
danos morais.

Inicialmente, convém assinalar que apesar de a responsabilidade civil guardar certa relação com a responsabilidade criminal, deve ser analisada distintamente, consoante regra insculpida no art. 935 do CC:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Consta da inicial que o requerido causou dolosamente a morte do
Sr. Renan Martins dos Santos, filho do postulante.

Analisando o boletim de ocorrência de id. 16518588, verifica-se que o condutor de veículo 2,
“TRAFEGAVA NA AVENIDA ARQUIMEDES PEREIRA LIMA NO SENTIDO BAIRRO/CENTRO E NAS PROXIMIDADES DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA O CAMINHÃO PASSOU SOBRE O CANTEIRO CENTRAL E COLIDIU FRONTALMENTE COM O VEÍCULO FIAT STRADA QUE TRAFEGAVA NO SENTIDO CENTRO/BAIRRO”
(Id. 67476335 - Pág. 19).

A testemunha Thallys Souza Campos, trafegava junto com o requerido Joaquim, quando
presenciou o fato
, e afirmou na ocasião:

“Que JOAQUIM dirigia o caminhão normalmente na Av. Arquimedes Pereira Lima, quando após passarem uma rotatória antes da Associação médica, trafegava na pista da direita e ao passar por alguns buracos o JOAQUIM disse que o volante ficou neutro e em seguida saiu para esquerda atravessando o canteiro central e colidiu de frente com um veículo fiat Strada, cor branca, e em seguida subiu na calçada e chocou no poste de energia e caiu no barranco;”

Convém destacar que o requerido,
prestou socorro a vítima e permaneceu no local
, além disso, realizou teste de bafômetro cujo resultado foi
negativo
conforme Relatório Deletran/PJC/MT/IP 554/2018 (Id. 16518795 - Pág. 28).

Todavia, em que pese às alegações de buracos na pista que causaram a colisão entre os veículos, nada de concreto restou demonstrado.

Ademais, o laudo pericial n. 2.07.2018.007374-01, trouxe alguns apontamentos importantes, abaixo transcritos:

(...) O trecho era bem conservado. Não apresentava deformações e tinha um traçado retilíneo e plano. (...). Além disso, possuía via classificada como arterial; portanto, com velocidade regulamentar de 60km/h (sessenta quilômetros por hora). (...)

6. CÁLCULOS E ESTIMATIVA DE VEOLICDADE
.

6.1 Veículo V-1 Caminhão VW 12.170 (...)

Considerando as quatro parcelas de energia atribuídas à V1, sua velocidade total corresponde a 79,29 km/h.
(...)

Denota-se ainda, que o requerido estava acima da velocidade máxima permitida na via.

A conclusão do Laudo pericial n. 2.07.2018.007374-01 (Ids. 16518795 - Pág. 7), dispôs que: “(...)

O perito concluí por colisão por invasão de faixa contrária. A causa é atribuída a “V1º (Caminhão VW 12.170) por realizar acesso não permitido e em momento que não lhe era favorável à pista e faixa contrária, interceptando a trajetória regular em que transitava o veículo “V2” (Pickup Fiat Strada) e vindo a colidir com o mesmo.

Não foram constatados vestígios que pudessem indicar a presença de outro veículo com atuação relevante no momento do evento. Não havia vestígios que pudessem indicar a presença de animal ou pedestre que possam ter contribuído, anda (que remotamente, para que o acidente tivesse ocorrido. (...)”.

A certidão de óbito colacionada em Id.
16518584 - Pág. 1
atesta que a causa da morte foi o traumatismo cranioencefalico ação contundente.

Os artigos 26, 28, 29, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem o seguinte:

Art. 26. Os usuários das vias terrestres devem:

I - abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas;

Art. 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino.

Art. 28.
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”

Evidente, portanto, a obrigação do condutor em dirigir atentamente considerando todas as precauções possíveis a fim de evitar acidentes, assim como deve observar o normal fluxo de veículos e a respectiva distância regulamentar, eis que mantendo uma regular distância, o condutor tem um domínio maior de seu veículo.

Seguindo esta linha de raciocínio, o artigo 186 do Código Civil, dispõe:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Inegável, portanto, a culpa do requerido, evidenciando o nexo de causalidade entre a ação e o seu resultado, pois, se tivesse o motorista se cercado das cautelas necessárias, por óbvio, os danos ensejados pelo acidente não teriam ocorrido.

Desta forma,
compete ao requerido o dever de indenizar a parte autora
pelos prejuízos causados decorrentes do acidente, que ensejaram na morte do seu filho Renan.

Assim sendo, passo a análise do
quantum
indenizatório.

Com relação aos
danos morais,
no caso dos autos, entendo que os danos morais restaram configurados, haja vista o evidente sofrimento físico e abalo psicológico suportado pelo autor em decorrência da morte inesperada da vítima, no caso filho do autor.

O fundamento do dever de indenizar os danos morais está na dor, no sofrimento que o fato ou ato pode ter ocasionado no espírito do ofendido. Logo, o requerido, com sua conduta, causou prejuízos morais ao autor, sendo incontroverso nos autos que a conduta do requerido causou a morte de Sr. RENAN MARTINS DOS SANTOS,

filho do autor, acarretando-lhe enorme abalo psíquico e emocional, sendo a reparação medida que se impõe.

Aqui, nas razões recursais, o réu/apelante não questiona quaisquer aspectos relacionados à dinâmica do acidente, apenas combate a conclusão acerca da responsabilidade por sua ocorrência, focalizando a sua crítica unicamente na “
ausência de culpabilidade
”, sob o argumento de que “
acabou caindo dentro de um buraco, o que causou a quebra da direção, ocasionando a perda do controle do veículo, vindo a invadir a pista contrária e colidir com o veículo dirigido pelo filho do autor
”,
e, nessa perspectiva,
“não há provas suficientes nos autos que comprovem a culpa exclusiva do apelante no acidente de trânsito”
.

A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano.

No caso, com a inicial, além dos documentos obrigatórios, o autor instruiu os autos com cópia do boletim de ocorrência e do inquérito policial (cf. Id. nº 191067750 e nº 191067757); instado a especificar as provas que pretendia produzir, o autor/apelante limitou-se a requerer a oitiva de testemunha, e nada disse acerca da necessidade de produção de prova pericial (cf. Id. nº 191067800).

Conforme consolidada orientação jurisprudencial do eg. STJ,
“
não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/06/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/06/2012; STJ, AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 04/08/2008.
” (STJ
-
Segunda Turma
-
REsp n. 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017), sendo que “
a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no AREsp n. 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016).

Neste contexto, em que pese a probabilidade de que o evento danoso tenha ocorrido por “
quebra da direção, ocasionando a perda do controle do veículo”,
o fato objetivo é que não há comprovação mínima de que isso realmente tenha ocorrido, até mesmo porque, quando oportunizado a produção de provas, o réu/apelante limitou-se a requerer a oitiva de testemunhas, e sequer aventou, naquele momento, a hipótese de falha mecânica, prevalecendo, portanto, o entendimento do MM. Juiz que valorou corretamente o acervo probatório constante dos autos, com destaque para o boletim de ocorrência e laudo pericial, e concluiu pela culpa do réu/apelante pelo acidente que ceifou prematuramente a vida do filho do autor, aos 23 anos de idade.

Colaciono, oportunamente, a conclusão do laudo pericial vinculado ao Id. nº 191067759 – pág. 7:

Em relação aos danos morais,
na hipótese em que o acidente de trânsito causou graves danos emocionais ao autor, é irretocável a conclusão de que ocorreu violação ao patrimônio moral do ofendido, proveniente da repercussão negativa causada nos diversos aspectos de sua vida, isto é, a reparação é devida sob a ótica de que, como bem destacado pelo julgador “
o requerido impôs ao autor uma pena perpétua, viver a vida sem o seu filho. Essa foi a consequência do ato ilícito, ilegal e irresponsável do requerido
”,
daí porque, aqui também, merece ser ratificada a conclusão da sentença, inclusive no que tange ao arbitramento do valor indenizatório, afinal,
depois de reexame reflexivo acerca do episódio e dos danos afligidos ao autor, admito que a indenização no patamar fixado na sentença atendeu satisfatoriamente a finalidade de

- ao menos tentar -
compensar os sofrimentos amargados, os momentos futuros perdidos e a angústia vivida pelo autor de não poder desfrutar da convivência com seu filho, inclusive porque não se deve perder de vista que o acidente dessa magnitude deixa marcas eternas, perturbando seus pensamentos e o seu equilíbrio emocional, ou seja, o dano moral resulta do impacto psicológico traumatizante que esse tipo de episódio deixa para sempre, sendo, pois, justo que ele receba satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterados os termos da r. sentença recorrida, e,
em
obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% o valor dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024